Tribunal: TJSP
Processo: 1002273-21.2016.8.26.0471
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AÇÃO CAUTELAR. ICMS. ERRO NO PREENCHIMENTO DA GIA. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE RETIFICAÇÃO. CDA. PROTESTO. SUCUMBÊNCIA.
No presente caso, foi feito pedido administrativo de retificação e mesmo assim, a Fazenda Estadual remeteu a CDA para protesto. Em respeito ao princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa à propositura da demanda ou à instauração de um incidente deve responder pelos

Ementa:

AÇÃO CAUTELAR. ICMS. ERRO NO PREENCHIMENTO DA GIA. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE RETIFICAÇÃO. CDA. PROTESTO. SUCUMBÊNCIA.
No presente caso, foi feito pedido administrativo de retificação e mesmo assim, a Fazenda Estadual remeteu a CDA para protesto. Em respeito ao princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa à propositura da demanda ou à instauração de um incidente deve responder pelos ônus deles decorrentes, cabível a condenação da ré ao pagamento de verba honorária. Sentença mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279203
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002273-21.2016.8.26.0471, da Comarca de Porto Feliz, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelado METALURGICA SCHADEK LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002273-21.2016.8.26.0471 -Voto no 20775
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1002273-21.2016.8.26.0471
Comarca: PORTO FELIZ
Apelante: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado: METALURGICA SCHADEK LTDA
Juiz (a) Sentenciante: ANA CRISTINA PAZ NERI VIGNOLA
Voto no 20775/dig
AÇÃO
CAUTELAR.
ICMS.
ERRO
NO
PREENCHIMENTO
DA
GIA.
PEDIDO
ADMINISTRATIVO
DE
RETIFICAÇÃO.
CDA.
PROTESTO. SUCUMBÊNCIA.
No presente caso, foi feito pedido administrativo de
retificação e mesmo assim, a Fazenda Estadual
remeteu a CDA para protesto. Em respeito ao princípio
da causalidade, segundo o qual quem deu causa à
propositura da demanda ou à instauração de um
incidente deve responder pelos ônus deles decorrentes,
cabível a condenação da ré ao pagamento de verba
honorária. Sentença mantida.
Recurso não provido.
Vistos.

Cuida-se de ação de tutela cautelar em
caráter antecedente ajuizada por Metalúrgica Schadek Ltda contra a
Fazenda do Estado de São Paulo, aduzindo, em síntese, que
recebeu intimação compelindo-a ao pagamento de CDA emitida em
19/08/2016, no valor de R$ 160.204,83, contudo, já havia pago o
mencionado tributo e informou o órgão competente do problema
havido em razão de erro no código de recolhimento. Requereu pelo
deferimento da medida liminar visando sustar o protesto no cartório e
pela total procedência da ação para que seja definitivamente sustada
a ordem de protesto do título.
A r. sentença de fls. 65/67 julgou procedente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002273-21.2016.8.26.0471 -Voto no 20775
3
a ação, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo
Civil, a fim de tornar definitiva a liminar concedida, consubstanciada
na efetiva sustação do referido protesto. Condenou a Fazenda ré nas
custas e despesas processuais, bem como, aos honorários
advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos
termos do artigo 85, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil.
Sobreveio
recurso
da
Fazenda
Pública
Estadual (fls. 121/127) pugnando pela reforma da sentença, julgando-
se extinta a ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485,
VI do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação do
presente recurso, invertendo-se o ônus de sucumbência, ante a
superveniente perda de interesse processual.
O recurso foi respondido (fls. 81/85).
É o relatório.

Fundamento e voto.
Verifica-se, no presente caso, que a r. sentença julgou procedente o pedido, pois a ré manifestou informando que, de
fato, o débito, objeto do protesto, era
proveniente de recolhimento de impostos em código equivocado,
afirmando
que
administrativamente
seria
determinado
o
cancelamento do protesto, o que, por consequência conduziria a
falta de interesse de agir.
Portanto, é evidente que, no que tange aos
ônus da sucumbência, foi a ré quem deu causa ao ajuizamento da
ação, subordinando-se, desse modo, ao princípio da causalidade,
uma vez que a autora, no início do processo, detinha o interesse de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002273-21.2016.8.26.0471 -Voto no 20775
4
agir.
Com efeito, verifica-se que o crédito de ICMS
inscrito na dívida ativa decorreu de erro cometido pela autora no
preenchimento da GIA. Foi feito pedido administrativo de retificação
(fls. 21/22), e mesmo assim, após o pedido de retificação, a Fazenda
Estadual remeteu a CDA para protesto.
Portanto,
em
respeito
ao
princípio
da
causalidade, segundo o qual quem deu causa à propositura da
demanda ou à instauração de um incidente deve responder pelos
ônus deles decorrentes, cabível a condenação da ré ao pagamento
de verba honorária.

Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
CAMARGO PEREIRA
Relator